Tribunal: TJES
Processo: 5001051-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: Excelentíssimo sr. Juiz de Direito da 1a Vara criminal da comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001051-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: EXCELENTÍSSIMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO FRANCISCO MATOS GAMA CURTO - ES21532-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no âmbito de ação penal que apura a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006, bem como nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão estaria fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Alega inexistência de flagrante de mercancia, irrisoriedade da quantidade de droga, compatibilidade com uso próprio, negativa de autoria quanto ao tráfico e à associação, bem como afirma que as munições teriam sido encontradas na rua.

Aduz primariedade, residência fixa e condição de estudante universitário como circunstâncias aptas a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento nos arts. 319 e 321 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui previsão constitucional e legal, sendo cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, devendo a decisão ser motivada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, a decisão impugnada não se limitou à invocação genérica da gravidade abstrata dos delitos, tendo destacado elementos fático-concretos extraídos do auto de prisão e da investigação, consistentes na apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes – maconha, crack, cocaína e haxixe –, balança de precisão, munições de uso permitido e restrito, além de bilhetes manuscritos indicativos de articulação para envio de ilícitos a estabelecimento prisional por meio de drone.

A variedade de substâncias entorpecentes, associada à presença de instrumento típico de fracionamento e acondicionamento, bem como de munições, inclusive de calibre 9mm, revela contexto que extrapola a posse para consumo pessoal, evidenciando gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a alegação de negativa de autoria demandam exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem substitui a instrução criminal.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculo acadêmico, embora relevantes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, não se mostrando suficientes, isoladamente, para afastar o periculum libertatis evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração de adequação e suficiência, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, o que não se verifica diante dos indícios de atuação associativa e da potencial reiteração delitiva apontados na decisão originária.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou ausência de fundamentação concreta, não se configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A decretação e manutenção da prisão preventiva são legítimas quando fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes, balança de precisão e munições, evidenciando gravidade concreta e risco à ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 319 e 321.

Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 35, caput, e 40, incisos III e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel de Almeida dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 5007962-26.2025.8.08.0030.

Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante, em 18/06/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, na audiência de custódia e posteriormente mantida por decisões supervenientes.

Sustenta que responde à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006, bem como por infrações previstas nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

A impetração alega constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando inexistir demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar estaria baseada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Sustenta a defesa que não houve flagrante de mercancia, negociação ou entrega de drogas a terceiros, nem apreensão de valores expressivos que indiquem tráfico estruturado.

Afirma que a quantidade de entorpecentes seria irrisória e compatível com a condição de usuário, defendendo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e apresentando tese de negativa de autoria quanto ao tráfico e à associação criminosa.

Alega, ainda, que as munições teriam sido encontradas na rua.

A impetração enfatiza que o paciente é primário, possui residência fixa, é estudante universitário do 7º período do curso de Direito e não possui histórico de envolvimento com organização criminosa. Argumenta que tais condições pessoais recomendam a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Penal. Pleiteia, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001051-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: EXCELENTÍSSIMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO FRANCISCO MATOS GAMA CURTO - ES21532-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Gabriel de Almeida dos Santos, no qual se sustenta constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a manteve no curso da ação penal nº 5007962-26.2025.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A defesa afirma, em síntese, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão estaria lastreada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Argumenta inexistir demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Aduz que não houve flagrante de mercancia, negociação ou apreensão de valores, que evidenciem tráfico estruturado, qualificando a quantidade de droga como irrisória e compatível com uso próprio.

Sustenta tese de negativa de autoria quanto ao tráfico e à associação, alegando que as munições teriam sido encontradas na rua.

Invoca primariedade, residência fixa e condição de estudante universitário como elementos aptos a justificar revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer concessão da ordem, inclusive com fundamento no art. 321 do CPP.

Não assiste razão à impetração.

A prisão preventiva, embora constitua medida excepcional, encontra previsão constitucional e legal quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta da custódia para resguardar ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige fundamentação idônea e individualizada, vedada motivação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal.

No caso em exame, a decisão que converteu o flagrante em preventiva, posteriormente ratificada, não se limitou a referência genérica à natureza dos crimes.

O magistrado consignou elementos fático-concretos, extraídos do auto de prisão e da investigação prévia, destacando apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes – maconha, crack, cocaína e haxixe –, balança de precisão, munições de uso permitido e de uso restrito, além de bilhetes manuscritos indicativos de articulação para envio de ilícitos a estabelecimento prisional por meio de drone.

Registrou, ainda, indícios de atuação associativa e investigação anterior acerca do envolvimento do paciente com tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, afastam alegação de fundamentação abstrata.

A variedade de substâncias entorpecentes, a coexistência de apetrecho típico de fracionamento e a presença de munições revelam contexto que transcende posse isolada para consumo pessoal. A apreensão simultânea de drogas diversas constitui dado objetivo que, em juízo cautelar, reforça hipótese de mercancia. A balança de precisão, por sua vez, não se compatibiliza, ordinariamente, com uso individual. As munições apreendidas, inclusive de calibre 9mm, agregam gravidade concreta à situação fática.

A tese defensiva de que a quantidade seria irrisória, não encontra respaldo seguro nas peças analisadas.

Ainda que não conste detalhamento de peso nos autos do
writ
, a pluralidade de substâncias e a presença de instrumentos correlatos indicam contexto que, em análise sumária própria do
habeas corpus
, autoriza juízo de plausibilidade quanto à imputação descrita na denúncia.

A alegação de negativa de autoria e de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória nem exame exauriente de provas.

O
writ
não se presta à substituição de instrução criminal, sobretudo quando há denúncia recebida e audiência designada.

Quanto à ausência de risco concreto à ordem pública, verifica-se que a decisão originária apontou
periculum libertatis
amparado em dados objetivos.

A apreensão de drogas variadas, munições e elementos indicativos de articulação para ingresso de ilícitos em unidade prisional revela risco de reiteração delitiva e potencial ofensivo relevante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia cautelar quando evidenciada gravidade concreta do fato, extraída de circunstâncias específicas do caso, não se exigindo quantidade expressiva como único parâmetro de periculosidade.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas – primariedade, residência fixa e condição de estudante –, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que tais atributos, isoladamente considerados, não impedem decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A análise cautelar deve privilegiar necessidade concreta da medida. A existência de vínculos pessoais não neutraliza, por si, risco decorrente das circunstâncias do fato.

Também não se verifica, no momento, desproporcionalidade manifesta apta a autorizar aplicação automática do art. 319 do Código de Processo Penal.

A substituição por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência e adequação, nos termos do art. 282 do CPP. Diante do contexto descrito, especialmente indícios de atuação associativa e possível articulação com interno do sistema prisional, não se mostra evidente que medidas menos gravosas seriam aptas a neutralizar risco apontado na decisão de origem.

Registre-se, ademais, que o processo encontra-se em fase de instrução, com audiência já designada, não havendo notícia de atraso irrazoável imputável ao juízo processante. A custódia, até o momento, mantém respaldo em decisões fundamentadas e submetidas a reavaliação periódica.

Não se identifica, portanto, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou ausência de fundamentação, apta a justificar intervenção excepcional desta Corte por meio de
habeas corpus
.

A decisão impugnada apresenta motivação concreta, alinhada aos parâmetros do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, a manutenção da prisão preventiva revela-se juridicamente sustentada pelos elementos constantes dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.